Tribunal: TJDFT
Processo: 0713943-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PEDIDO NÃO APRECIADO PELO JUÍZO A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. EXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL COMPATÍVEL. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO. INTIMAÇÃO PRÉVIA. DESNECESSIDADE. ORDEM DENEGADA.

1. O pedido de transferência do apenado para unidade prisional militar, por se tratar de militar da reserva, não foi submetido à apreciação do magistrado de primeiro grau, não sendo passível de exame pelo Tribunal, sob pena de indevida supressão de instância.

2. Havendo no Distrito Federal estabelecimentos prisionais adequados ao cumprimento da pena no regime semiaberto, correta a expedição de mandado de prisão para o início do cumprimento da pena em tal regime, não sendo o caso de intimar previamente o apenado, nos termos do disposto no artigo 23 da Resolução n. 417/2021 do CNJ.

3. Habeas corpus parcialmente conhecido. Ordem denegada.